Tribunal: STJ
Processo: 0005800-38.2023.8.13.0657
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932755 - MG (2025
/0166962-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MATIAS DANIEL FERREIRA
ADVOGADO
: HYGOR JOSE FEITAL BURATO - MG152391
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
JULGADOS DO MESMO TRIBUNAL. SÚMULA N. 13 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Ao deduzir as teses nas razões do recurso especial, a defesa não
indicou o(s) dispositivo(s) de lei federal que, no seu entender, haveria
(m) sido violado(s). Esse cenário evidencia deficiência na
fundamentação, uma vez que não cabe ao STJ presumir qual(is) o(s)
texto(s) normativo(s) contrariado(s), bem como os limites da
devolutividade.
2. No tocante ao dissídio pretoriano, a divergência entre julgados
provenientes do mesmo Tribunal não se presta a fundamentar a
interposição de recurso especial, conforme estabelece a Súmula n. 13 do
STJ.
3. Neste regimental, o agravante sustenta haver indicado expressamente,
no recurso especial, o(s) dispositivo(s) de lei federal cuja vigência fora
negada e demonstrada a divergência pretoriana entre Tribunais distintos.
4. Entretanto, constato que não há menção a dispositivo(s) legal(is) com
alcance normativo capaz, por si só, de alterar o acórdão atacado. Esse
Documento eletrônico VDA50184147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:22
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: c0dc88c5-31db-4c53-9a5b-30dc362a560c

cenário evidencia deficiência na fundamentação, o que atrai a aplicação
do óbice da Súmula n. 284 do STF.
5 Quanto à alegada divergência pretoriana, verifico que o recorrente
indicou acórdão paradigma proveniente do próprio Tribunal que
proferiu a decisão recorrida, o que não enseja recurso especial.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
04 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50184147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:22
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: c0dc88c5-31db-4c53-9a5b-30dc362a560c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932755 - MG (2025
/0166962-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MATIAS DANIEL FERREIRA
ADVOGADO
: HYGOR JOSE FEITAL BURATO - MG152391
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
JULGADOS DO MESMO TRIBUNAL. SÚMULA N. 13 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Ao deduzir as teses nas razões do recurso especial, a defesa não
indicou o(s) dispositivo(s) de lei federal que, no seu entender, haveria
(m) sido violado(s). Esse cenário evidencia deficiência na
fundamentação, uma vez que não cabe ao STJ presumir qual(is) o(s)
texto(s) normativo(s) contrariado(s), bem como os limites da
devolutividade.
2. No tocante ao dissídio pretoriano, a divergência entre julgados
provenientes do mesmo Tribunal não se presta a fundamentar a
interposição de recurso especial, conforme estabelece a Súmula n. 13 do
STJ.
3. Neste regimental, o agravante sustenta haver indicado expressamente,
no recurso especial, o(s) dispositivo(s) de lei federal cuja vigência fora
negada e demonstrada a divergência pretoriana entre Tribunais distintos.
4. Entretanto, constato que não há menção a dispositivo(s) legal(is) com
alcance normativo capaz, por si só, de alterar o acórdão atacado. Esse
Documento eletrônico VDA50184263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:07
Código de Controle do Documento: 1fa10825-a8e5-4b44-83c0-085c3f99c780

cenário evidencia deficiência na fundamentação, o que atrai a aplicação
do óbice da Súmula n. 284 do STF.
5 Quanto à alegada divergência pretoriana, verifico que o recorrente
indicou acórdão paradigma proveniente do próprio Tribunal que
proferiu a decisão recorrida, o que não enseja recurso especial.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 968-969, em
MATIAS DANIEL FERREIRA
que a Presidência desta Corte Superior não conheceu do recurso especial,
pela incidência dos óbices das Súmulas n. 13 do STJ e 284 do STF.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 7 anos e 10
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime
previsto no art. 157, § 3o, I, do Código Penal.
A defesa aduz, em síntese, que indicou expressamente, no recurso
especial, os dispositivos de lei federal que entende haverem sido violados e que
demonstrou a divergência pretoriana entre Tribunais distintos.
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a submissão
do regimental ao órgão colegiado competente.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
I. Fundamentação deficiente
Ao deduzir as teses defensivas nas razões do recurso especial, a parte
não indicou o(s) dispositivo(s) de lei federal – com alcance normativo capaz(es) de
alterar(em) o acórdão atacado – que, no seu entender, haveria(m) sido violado(s).
Esse cenário evidencia deficiência na fundamentação, uma vez que não cabe ao
STJ presumir qual(is) o(s) texto(s) normativo(s) contrariado(s), bem como os
limites da devolutividade, o que atrai a aplicação do óbice da Súmula n. 284 do
STF.
Documento eletrônico VDA50184263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:07
Código de Controle do Documento: 1fa10825-a8e5-4b44-83c0-085c3f99c780

Assim, não há reparos a serem realizados na decisão agravada, nesse
ponto.
II. Dissídio pretoriano
A Presidência do STJ não conheceu do recurso especial quanto ao
fundamento do art. 105, III, “c”, da CF. Sobre a questão, assim consta da decisão
monocrática agravada (fl. 969):
Ademais, verifica-se que incide a Súmula n. 13/STJ porquanto “a
divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso
especial”.
Nesse sentido: “Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo
Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a
demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos
termos do enunciado n. 13 da Súmula do STJ”. (AgInt no REsp
1.854.024/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe de 12.6.2020.)

Com efeito, apesar de haver fundamentado a interposição do recurso
especial pelas alíneas “a” e “c” do inciso III do art. 105 da CF, o recorrente não
demonstrou a similitude fática entre os casos, tampouco realizou o necessário
cotejo analítico. Além disso, a parte indicou, como acórdão paradigma, julgado
, o que não se
proveniente do mesmo Tribunal que proferiu a decisão recorrida
presta a fundamentar a interposição do especial, conforme estabelece a Súmula n.
13 do STJ.
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50184263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:07
Código de Controle do Documento: 1fa10825-a8e5-4b44-83c0-085c3f99c780

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0166962-6
AREsp 2.932.755 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00058003820238130657 10000241636943004 58003820238130657
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MATIAS DANIEL FERREIRA
ADVOGADO
: HYGOR JOSE FEITAL BURATO - MG152391
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: DANILO CUNHA DA SILVA
CORRÉU
: HENRIQUES MAGALHAES FARIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MATIAS DANIEL FERREIRA
ADVOGADO
: HYGOR JOSE FEITAL BURATO - MG152391
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.
C5426055154<10;0641221@
2025/0166962-6 - AREsp 2932755 Petição : 2025/0050245-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50133384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:21:44
Código de Controle do Documento: 8A6757C8-D0E9-42C1-8A84-5704003635FE